Tribunal: TJSP
Processo: 2159823-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Matéria não aduzida em primeiro grau - Preclusão - Juros remuneratórios que, no caso, incidirão até a data do efetivo pagamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nova afetação do REsp no 1.438.263-SP que determina a suspensão apenas aos recursos especiais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Matéria não aduzida em primeiro grau - Preclusão - Juros remuneratórios que, no caso, incidirão até a data do efetivo pagamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nova afetação do REsp no 1.438.263-SP que determina a suspensão apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a legitimidade de não associado, nada tratando de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Levantamento de valores - Possibilidade diante da preclusão que se abateu sobre a matéria relativa ao termo final dos juros remuneratórios - Necessidade de caução - Descabimento.

Agravo provido.